Tribunal: TJES
Processo: 5008253-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008253-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MONTEIRO FOLADOR
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM LIMINAR C/C DANOS MORAIS . DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR QUE SUA CONTA DIGITAL FOI BLOQUEADA PELO RÉU E, CONSEQUENTEMENTE, RETIDO O SALDO DE R$ 22.270,44 (VINTE DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), SEM PRÉVIO AVISO, O IMPEDINDO DE REALIZAR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. INFORMA QUE ENTROU EM CONTATO COM O BANCO DEMANDADO OBJETIVANDO O DESBLOQUEIO, PORÉM, LHE FOI INDICADO O PRAZO DE CINCO DIAS PARA TANTO, O QUAL NÃO PÔDE AGUARDAR, POSTO QUE UTILIZA A CONTA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. REQUER, LIMINARMENTE, QUE SEJA DETERMINADO AO REQUERIDO O DESBLOQUEIO IMEDIATO DA CONTA CORRENTE DE SUA TITULARIDADE, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE BLOQUEOU E, POSTERIORMENTE, CANCELOU A CONTA DO AUTOR POR SUSPEITA DE FRAUDE, HAJA VISTA QUE A FOTOGRAFIA ENVIADA (“SELFIE”) PARA CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CORRESPONDIA À DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO MOMENTO DA PROPOSTA DE ABERTURA DA CONTA. ARGUMENTA QUE, DEVIDO AOS INDÍCIOS DE FRAUDE, FEZ A ALOCAÇÃO DO SALDO EXISTENTE, SENDO, POSTERIORMENTE, RESTITUÍDO AO AUTOR. ASSIM, DEFENDE QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, reconheço a ausência superveniente do interesse processual no tocante ao pedido de desbloqueio da conta bancária,
julgando-o extinto sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim,
julgo parcialmente procedente
o pedido indenizatório para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento, e, via de consequência, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
(4). RECURSO DO AUTOR.
PUGNA O AUTOR PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, MAJORANDO-SE A INDENIZAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SUCESSIVAMENTE, PLEITEIA QUE A REPARAÇÃO MORAL SEJA MAJORADA EM UM VALOR EQUIVALENTE COM A LESÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(6). MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA PARA O IMPORTE PLEITEADO NA EXORDIAL. POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO IMATERIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.